Tribunal: TJPA
Processo: 0009723-15.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009723-38.2010.8.14.0006

APELANTE: BENEDITO DE MORAES PANTOJA, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., BENEDITO DE MORAES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0009723-38.2010.814.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE/APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

APELANTE/APELADO: BENEDITO MORAES PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA PROCEDENTE. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO "IN RE IPSA". QUANTUM MAJORADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. READEQUAÇÃO. ACOLHIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO DO RÉU E PROVIDO DO AUTOR.

1. É assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

2. Dano material. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do que pagou, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

3. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em consonância com o princípio da razoabilidade.

4. Incidência da correção monetária e juros de mora. Ajuste. O valor fixado a título de dano moral deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora (art. 405 CC/02) incidindo a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Já o valor fixado a título de dano material deve ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com juros moratórios (ART. 406, CC/02) a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

5. Considerando os parâmetros do §2º do art. 85 do CPC, entendo ser justo a redução dos honorários sucumbenciais fixados para 10% (dez por cento).

6. Recursos conhecidos. Em relação ao Apelante (Banco Itaú) parcialmente provido. Provido em relação ao Apelado (autor).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER dos recursos
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO RÉU,
apenas para reduzir o valor fixado à título de honorários sucumbenciais bem como
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
para reformar a sentença quanto à majoração dos danos morais bem como quanto aos juros fixados, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0009723-38.2010.814.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE/APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

APELANTE/APELADO: BENEDITO MORAES PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A e BENEDITO MORAES PANTOJA
, contra a r. sentença - ID 1395899, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Indenizatória decorrente de Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela, que julgou procedentes os pedidos

constantes da exordial, declarando inexistente a relação obrigacional, determinando a devolução simples devidamente corrigida dos valores descontados indevidamente, bem como fixando os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais - ID 2609562, o Banco Apelante aduz que a sentença merece reforma, eis que não caracterizado o alegado dano pelo exercício regular do direito creditício, sustentando a validade do contrato, uma vez que o autor teria pleno conhecimento da avença, e desse modo resta claro a inexistência de qualquer ilícito por parte do Banco Apelante, e, consequentemente, inexistindo o dever de reparação.

Argumenta ainda, que não há que se falar em abalo moral diante dos fatos narrados pela parte autora, considerando que só houve cobrança dos serviços solicitados, portanto, infundadas as suas pretensões, não podendo subsistir a sentença condenando o Banco Apelante ao pagamento de danos morais e materiais. Alegou também acerca da redução do valor arbitrado à título de honorários sucumbenciais e, caso não fossem acatadas as alegações acima pleiteou a redução do valor indenizatório fixado.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, conforme ID nº 1395909 e 1395910.

O Autor também interpôs Recurso de Apelação - ID nº 1395904 - pleiteando a reforma da sentença quanto ao valor fixado à título de danos morais 5 (cinco) salários mínimos, além dos juros de mora tanto para a indenização moral quanto material.

O Banco Réu apresentou contrarrazões (ID nº 1395907 e 1395908).

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os autos vieram conclusos após redistribuição.

É o essencial a relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO/RESPONSABILIDADE E DANOS MATERIAIS

O Recorrente defende que houve a celebração de contrato com o recorrido, tendo sido disponibilizado os valores objeto do empréstimo na conta do mesmo.

Ressalta ainda que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que o autor contraiu dívida legítima, não podendo alegar desconhecimento da modalidade de cobrança, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.

Afirma que o contrato é claro, motivo pelo qual não há como admitir o desconhecimento, bem como, que agiu no exercício regular do direito.

Ressalta ainda o não preenchimento dos requisitos para a responsabilidade civil, ante a inexistência de qualquer ato ilícito e a não ocorrência de dano, pelo que pleiteia pela reforma da sentença quanto aos danos materiais e morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

O autor nega ter firmado contrato de empréstimo junto ao Banco Recorrente.

A meu ver, o conjunto probatório corrobora as afirmações do autor, na medida em que a entidade bancária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, visto que deixou de apresentar provas do alegado em sede de contestação.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme depreende do §3º, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART.18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer de lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício nos produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, §3, II e 14, §3, I e 6, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Dje 21/09/2011). (grifo nosso)

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, não tendo o réu se desincumbido do seu ônus de provar a regularidade da contratação, o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante a demonstração do contrato devidamente assinado pelo autor/apelado, comprovante de transferência bancária do valor do empréstimo, entre outros.

Em análise dos documentos, verifico que não restou comprovada a operação de contratação pelo Autor, tampouco que houve a transferência do valor do empréstimo para a conta do mesmo, conforme alegado pelo Apelante.

Sendo assim, resta cristalino que houve fraude, uma vez que não restou demonstrado que o Apelado firmou contrato de empréstimo, tendo sofrido descontos em sua aposentadoria indevidamente.

Desta forma, ante o dever de informação e de boa-fé objetiva que necessitam ser observados nas relações de consumo, uma vez demonstrada a fraude, impõe-se o cancelamento da contratação.

Feitas estas considerações e após uma análise das particularidades do caso concreto, entendo que se encontra escorreita a sentença recorrida que procedeu a declaração de inexistência da relação obrigacional bem como a restituição dos valores descontados indevidamente, haja vista que o Réu não logrou êxito em comprovar a licitude da contratação.

Com relação a esse ponto, verifico que não merece reforma a sentença apelada.

DANOS MORAIS

Inegável o prejuízo (dano da órbita extrapatrimonial), tendo em vista a fraude que levou o consumidor contratante ao pagamento de diversas parcelas de valores, em descompasso com a sua intenção em contratar.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente à configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

No caso em tela, o autor é idoso, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Ou seja, se trata de cobrança de valores excessivos, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de fraude da instituição financeira.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Seguindo-se todas essas premissas, entendo haver necessidade de majoração do valor arbitrado na decisão ora recorrida de 5 (cinco) salários mínimos para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e, observado o valor arbitrado em casos análogos, não havendo que se falar em minoração conforme requerido pelo Banco Réu.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – FRAUDE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – REALIZAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS E EMPRÉSTIMOS – ENTREGA DE CARTÃO PELO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
– RECURSO ADESIVO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA CONTRATUAL – AUTORA/RECORRENTE CORRENTISTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC E ART. 240 DO CPC – RECURSOS DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação da Instituição Financeira

Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

1 – Por força do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88), inexiste embasamento jurídico que obrigue a parte autora a aguarda o desfecho administrativo do seu pleito junto a instituição financeira para, somente depois, ingressar com a ação judicial, sob pena de majoração dos prejuízos arguidos, o que afasta a alegação de falta de interesse de agir.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Instituição financeira que deve assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder objetivamente pela falha na prestação do serviço.

3 – Contexto probatório que evidencia a ocorrência de operações fraudulentas na conta corrente da autora/apelada, com a realização de empréstimo consignado, compras e débitos mediante a utilização de cartão magnético.

4 – Restou incontroverso nos autos que a apelante entregou o cartão magnético da autora/apelada para terceiro, sem a autorização dessa, conduta negligente e desprovida dos cuidados mínimos necessários para obstar a ocorrência de fraude em transações bancárias, e garantir a segurança de seus correntistas freta a esses ilícitos.

5 – Configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

6 – Constatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da correntista, ora apelada.

7 –
O
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração, tampouco diminuto que justifique a sua majoração.

Recurso Adesivo da Autora

8 – A definição do marco inicial de incidência dos juros moratórios, relaciona-se a natureza da responsabilidade civil, secontratual, os juros de mora deverão ser contados desde citação inicial, nos termos do art. 405 CC e art. 240 do CPC, enquanto que se extracontratual, incidirão os juros moratório desde o evento danoso, em observância a Súmula 54 STJ.

9 – No caso
sub examine
, tenho que embora reconhecida a inexistência dos débitos por decorrerem de operação fraudulentas, tenho que o marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais é o da data da citação (art. 405 do CC) e não do evento danoso (Súmula STJ 54) como pretende a recorrente, visto que o evento ocorreu no âmbito da relação contratual existente entre a instituição financeira e a correntista.

10 – Recursos de Apelação e Adesivo Conhecidos para:

10.1 – Negar Provimento ao Recurso de Apelação da Instituição Financeira.

10.2 – Dar Parcial Provimento Recurso Adesivo da autora apenas para fixar os juros de mora pertinentes aos danos materiais a partir da citação, mantendo a sentença em todos os seus demais termos. (TJPA – AC – 0569673-70.2016.814.0301, Desa. Relatora: Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Data de Julgamento:
18/02/2020
, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2020).

Pelo que resta provido a apelação do Autor e improvido a do Réu quanto a este ponto.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Quanto aos consectários legais acerca da indenização por danos morais deve se dar da seguinte forma: a correção monetária incide a partir da sentença, nos termos da Súmula 362, STJ, a qual dispõe: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Enquanto que com relação aos juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, levando-se em consideração que, no presente caso, a responsabilidade é contratual, já que há vínculo jurídico previamente estabelecido entre as partes (RESP nº 1.479.864 - SP).

Com relação aos danos materiais estes devem ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ, com juros moratórios nos termos do art. 406 do CC/2002, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Inconformado, o recorrente se insurge contra a decisão de primeiro grau, sustentando que merece reforma a sentença no sentido de reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

Compulsando os autos verifico que no tocante à condenação ao valor de honorários, entende-se pela sua minoração de acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de ocorrência de instrução processual, tendo em vista a produção de provas ter sido meramente documental:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez

e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando tais parâmetros, entendo ser justo a redução dos honorários sucumbenciais fixados para 10% (dez por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO RÉU,
apenas para reduzir o valor fixado à título de honorários sucumbenciais bem como
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
para reformar a sentença quanto à majoração dos danos morais bem como quanto aos juros fixados, na forma fundamentada acima.

É como voto.

Belém, _____ de ________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 16/06/2021